Tribunal: CARF
Processo: 10845.901735/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.901735/2018-10
ACÓRDÃO
1402-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACAO-SANTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
FINANCEIRA CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901735/2018-10
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 no valor de R$ 683.292,55.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação foi homologada
parcialmente em vista do reconhecimento a menor do crédito, no valor de R$ 238.185,58.
Foram validadas a menor as informações de retenção na fonte, de recolhimento e
de compensação de estimativas:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de defesa.
Em sessão de 17 de novembro de 2022 (e-fls.242) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores validaram as compensações de estimativas via DCOMP que tinham
sido glosadas pelo despacho decisório, adicionando assim R$ 304.998,92 ao montante do crédito
reconhecido, que passou a ser de R$ 541.184,50 (R$ 236.185,58 + R$ 304.998,92).
E quanto às retenções glosadas, o relator constatou que a recorrente corretamente
efetuou a autorretenção do IRRF sobre seus próprios rendimentos financeiros decorrente do
contrato de mútuo, confessando os débitos em DCTF.
No entanto, observou que não houve o devido oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901735/2018-10
3

Ciente da decisão de primeira instância em 16/02/2023 (e-fls. 274), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/03/2023 (e-fls. 27), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O contribuinte, em seu recurso voluntário, afirma que a DRJ alterou o critério
jurídico que havia sido adotado pelo despacho decisório, ao afirmar agora que as receitas
financeiras não tinham sido tributadas.
Alega-se que, embora a Unidade de Origem tenha motivado a não homologação da
compensação devido à não confirmação das retenções declaradas no saldo negativo do período, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) baseou sua decisão na alegação de que as das receitas
correspondentes às retenções não foram tributadas.
Não assiste razão à recorrente neste ponto.
A verificação da correta tributação dos rendimentos é elemento essencial no
procedimento de validação da correspondente retenção computada na apuração do IRPJ ou CSLL.
Portanto, ultrapassada a dúvida sobre a existência da retenção, passa-se à análise
se o rendimento correspondente foi corretamente tributado.
Por óbvio que ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte com a
finalidade de identificar a disponibilidade de eventual crédito tributário, a autoridade julgadora
pode e deve averiguar a sua documentação fiscal. O levantamento de tais informações não implica
em qualquer mudança de critério jurídico
Relativamente ao mérito do presente processo, ab initio, necessário mencionar o
disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901735/2018-10
4
no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. (grifo do relator)
Segundo a recorrente, por força de referido dispositivo (art. 146 do CTN), a DRJ não
poderia, sob pena de invasão de competência da autoridade fiscalizadora, decidir pela
necessidade de comprovação de inclusão na base tributável da receita relativa às retenções na
fonte (como exige o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no 9430/1996), por entender a recorrente
que a autoridade fiscal, em seu Despacho Decisório (fl. 13), não teria requerido tal comprovação.
Ocorre, no entanto, que referido art. 146 diz respeito a lançamento tributário,
enquanto o presente processo trata de comprovação ou não de crédito (saldo negativo)
eventualmente existente, ou seja, já previamente lançado e por conseguinte constituído.
Tratando-se, portanto, de processo de análise de declaração de compensação,
exige-se do crédito a sua certeza e liquidez, o que implica que o IRRF tenha sido decorrentes de
receitas devidamente computadas na apuração do tributo.
Por último, a Súmula CARF no 80 é clara no sentido de que “na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”
No entanto, no caso concreto destes autos todos os juros auferidos pela
recorrente, referentes ao IRRF glosados, foram devidos no próprio ano de 2013. Logo, deveriam
ter sido tributados no ano de 2013.
A própria defesa juntou uma tabela na e-fls. 314, em que relaciona os juros
recebidos pela recorrente (de no 11 a 22) venceram entre 27/01/2013 à 27/12/2013. Observe-se
que a coluna “Valor do IRRF /s juros – 15%” correspondem exatamente aos DARF recolhidos pela
recorrente no procedimento de autorretenção.
Logo, como bem observou o relator do Acórdão recorrido, o valor oferecido à
tributação na ficha 06A, linha 23, da DIPJ (e-fls. 258) não contempla os rendimentos
correspondentes à operação de mútuo.
Portanto, restando demonstrado o não oferecimento à tributação dos rendimentos
financeiros, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido, mantendo-se a decisão de
primeiro grau na sua integralidade.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901735/2018-10
5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 324
DF CARF MF
Original